Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-55.2020.8.11.0093
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000476-55.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIDES CARAFINI - CPF: 190.941.329-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), DELIANE FERNANDES MARINHO - CPF: 059.478.779-37 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – LITIGÂNCIA EM MÁ-FÉ – INCABIMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS DEMONSTRADO – BENEFÍCIO QUE DEVE SER MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não comprovada pela instituição financeira a existência da relação jurídica, afigura-se indevido o débito efetivado na folha de benefício previdenciário do autor/apelante, o que dá ensejo à restituição do indébito, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

2. No entanto, a repetição de indébito deve se dar na forma simples, porquanto, não caracterizada má-fé ou culpa na conduta do apelante.

3. No caso, evidente que o desconto indevido na folha de pagamento do autor/apelado, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

4. Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

5. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

6. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo por fixar o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. Nesse contexto, dada a procedência da demanda, não há que prevalecer a condenação do autor/apelante a título de litigância de má-fé.

8. Por fim, no tocante, à revogação da justiça gratuita, entendo que esta não deve prosperar, porquanto, a hipossuficiência do autor/apelante restou devidamente comprovada nos autos, de modo que o benefício deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ALCIDES CARAFINI
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1000476-55.2020.8.11.0093, ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa; bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, revogando o benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora (ID 148133240).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, a justiça gratuita foi revogada sem base legal, porquanto demonstrada sua hipossuficiência.

Defende que, não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, de modo que esta deve ser revogada.

Argui que, não há nos autos nenhuma prova acerca da contratação, de maneira que o desconto indevido de valor de empréstimo não contratado, gera o dever de indenizar, bem como a restituição em dobro da quantia indevidamente descontada (ID 148133242).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, juntando somente agora o contrato questionado (ID 148133247).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante questiona a legalidade da dívida oriunda do Contrato no. 590604623, no valor de R$ 467,52 (quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 13,10 (treze reais e dez centavos), com início em 02/2019.

Informa que o contrato encontra-se ativo, por ocasião do protocolo da demanda, com 14 (quatorze) parcelas descontadas até a data do extrato.

Assim, pugna pela declaração de inexigibilidade do débito, indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

Observa-se dos autos que, embora citado/intimado, o réu/apelado deixou de apresentar contestação, conforme certificado nos autos (ID 148133239).

Empós, adveio a sentença vergastada, na qual o sentenciante, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa; bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, revogando o benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora (ID 148133240).

Para tanto, o sentenciante se valeu da seguinte fundamentação:

“[...].

Apesar da inércia da parte Ré, os efeitos da revelia não implicam uma presunção absoluta de veracidade das alegações da parte Autora. Ainda é necessário que os argumentos autorais guardem substancial vínculo com a realidade concreta.

Não verifico isso na demanda em tela.
As provas documentais trazidas pela parte Autora, embora tenham sido colacionadas aos autos na tentativa de sustentar seus pedidos, na verdade, permitem a conclusão em sentido contrário da tese autoral
.

No ponto, a parte Autora alegou que não contratou o referido empréstimo consignado, mas, no extrato de seu benefício previdenciário, constam cadastrados, não apenas o consignado objeto desta demanda (sob o n. 590604623), mas também outros quatro contratos de espécies semelhantes
(Num. 35420437 - Pág. 1).

Diante do referido histórico creditício, o qual, repiso, soma a importância de cinco empréstimos, resta prejudicada a verossimilhança da versão da parte Autora de que nada se lembra sobre a contratação de tais serviços
.
Na verdade, tal tese muito mais se amolda a uma mera alegação do que a uma prova da realidade fática, visto que a parte Autora não trouxe aos autos quaisquer outros elementos capazes de indicar minimamente a existência de fraude praticada pela parte Ré ou por terceiros
.

Fato é que a prova dos autos demonstram claramente a existência de vínculo negocial válido entre as partes, sem nenhum indício concreto de fraude (a exemplo de dados cadastrais discrepantes, serviços prestados em localidade diversa da residência da parte Autora, assinaturas claramente discrepantes).

A bem da verdade, trata-se de mais uma dentre tantas demandas com resultado esperado negativo, cuja razão de existir é explicada pelos modelos doutrinariamente denominados como "ações de aborrecimento" ou "de disfarce", a produzir, se não coibidas pelo Judiciário, verdadeiro "chilling effect" (efeito paralisante) sobre atividades licitamente desenvolvidas pelas instituições de crédito (CNJ, Recomendação 127/2022).

Com efeito, concluo que o conteúdo programático do contrato, que espelha a estipulação de cláusulas/condições pactuadas, deve se manter intacto, à míngua da existência de outros fatores que comprometam a higidez dos negócios jurídicos, pois o contrato mantém a característica da bilateralidade e comutatividade, preserva a autonomia da vontade e o mútuo consenso.

Por consequência lógica, não pode ser acolhida a pretensão por repetição do indébito como alegado pela parte Autora, pedido este que também indefiro.”

Não andou bem o sentenciante.

Isso porque, a contratação não se presume, devendo ser provada pelo banco réu/apelado, independentemente de constar no extrato de benefício previdenciário do autor/apelado outras contratações, ônus do qual aquele não se desincumbiu.

Ora, é exatamente a existência do empréstimo em questão, cadastrado no extrato bancário de seu benefício, que esta sendo contestado pelo autor/apelante, de maneira que não há como afirmar que a sua existência, por si só, ou por haver outros mais cadastrados, dá guarida à indigitada contratação.

Nesse contexto, tendo sido o banco réu citado/intimado e ficando ele inerte, deixando o feito correr à revelia, deve ele arcar com o ônus de sua desídia, qual seja, a não comprovação da contratação
sub judice
.

Com efeito, de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Nesse passo, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do débito, o que não ocorreu.

Destaca-se que, a juntada de documentos apenas nesse momento processual não deve ser admitida, porquanto, como cediço, somente é cabível a juntada extemporânea de prova apenas quando ateste fato antigo de ciência nova ou quando se tratar de documento novo ou restar comprovada a impossibilidade de acesso pela parte, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 396 DO CPC/73. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO NEGADO. CULPA DA PROMITENTE- VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER VALOR. LUCROS CESSANTES NÃO DEVIDOS. 1.
O Código de Processo Civil de 1973 estabelece, em seu art. 396, que compete à parte instruir a petição inicial ou a resposta com os documentos destinados a provar-lhe as alegações, sendo lícita a juntada posterior tão somente quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
. 2.
Nos termos do art. 397 do CPC, admite-se a juntada extemporânea de provas tão só em duas ocasiões: documento que ateste fato antigo de ciência nova e documento novo
. 3. Cabe ao julgador a valoração da prova produzida nos autos, consoante o princípio do livre convencimento motivado inserto no art. 131 do Código de Processo Civil. 4. Havendo provas nos autos que suprem a necessidade de dilação probatória por outras com o mesmo fim, não se há falar em cerceamento de defesa. 5. Configurada a ausência de culpa do promitente comprador, pela negativa da instituição financeira em conceder o financiamento bancário necessário à quitação do saldo-devedor - mesmo se injustificável tal negativa - pode o promitente comprador pedir a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos, constituindo qualquer retenção por parte da vendedora enriquecimento sem causa, mesmo porque as condições do contrato asseguravam ao comprador o direito de escolher o agente financeiro. [...].
(TJDF - Acórdão n.948402, 20150111141087APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: 330/373).

No caso, como dito, embora o banco réu afirme a inexistência de relação jurídica, procura corroborar suas alegações com base nestes documentos juntados apenas com a apelação, o que, como dito, não pode ser admitido.

Assim, não comprovada pela instituição financeira a existência da contratação, afigura-se indevido o débito efetivado sobre o benefício previdenciário do autor/apelante, o que dá ensejo à restituição do indébito, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

No entanto, a repetição de indébito deve se dar na forma simples, porquanto, não caracterizada má-fé ou culpa na conduta do banco réu/apelado.

Apenas para registro, seguem precedentes:

CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 21 DO CPC. SÚMULA 211/STJ. 1. O Tribunal de origem afastou a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de tarifa de água e esgoto, por considerar que não se caracterizou má-fé ou culpa na conduta da concessionária. 2. "Nos termos da jurisprudência da Segunda Turma, não se considera erro justificável a hipótese de 'dificuldade de interpretação e/ou dissídio jurisprudencial'. Precedentes: (...).
No Código Civil, só a má-fé permite a aplicação da sanção
. Na legislação especial, tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto em restituição em dobro" (AgRg no REsp 1.117.014/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 2.2.2010, DJe 19.2.2010). 3. No presente caso, o Tribunal a quo consigna expressamente que
"a sanção explicitada no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável nos casos em que se verifique a ocorrência de engano injustificável do fornecedor ou prestador de serviços na cobrança dos débitos, hipótese que não se enquadra no vertente caso
, em que se registra a e existência de acentuada divergência no concernente a interpretação das disposições constantes no Decreto Estadual no 21.123/83". 4. Inexistindo culpa da concessionária, inaplicável a condenação de devolução em dobro. 5. O Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre o art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. [...].
(STJ - AgRg no REsp: 1308651 SP 2011/0082439-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2013).

CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O STJ firmou a orientação de que tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto na restituição em dobro
. 2. O Tribunal de origem afastou a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de tarifa de água e esgoto, por considerar que não se caracterizou má-fé ou culpa na conduta da concessionária. 3. Ademais, o Tribunal a quo consigna expressamente que não é ocaso, porém, de devolução em dobro, porquanto justificável o enganoda ré, principalmente diante da interpretação divergente da matéria. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1201367 PR 2010/0125284-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2011).

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada desconto.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR O VENCIMENTO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015).

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DANO MORAL, JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários" (Súmula n. 288/STJ). 2. É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência. Contudo, a importância cobrada a tal título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 3.
A correção monetária representa tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo correta, portanto, sua incidência a partir do vencimento da obrigação
. Precedentes. 4. O recurso especial somente se viabiliza mediante o prévio debate da questão controvertida nele suscitada. 5. É inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 6. Agravos regimentais desprovidos.
(STJ - AgRg no REsp: 1245551 MG 2011/0039556-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015).

Ainda, resta perquirir se as circunstâncias narradas pelo autor/apelante caracterizam prejuízo moral.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

No caso, evidente que o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário do autor/apelante, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito, esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo. (...)

(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo por fixar o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse contexto, dada a procedência da demanda, não há que prevalecer a condenação a título de litigância de má-fé.

Por fim, no tocante, à revogação da justiça gratuita
, entendo que esta não deve prosperar, porquanto, a hipossuficiência do autor/apelante restou devidamente comprovada nos autos, de modo que o benefício deve ser mantido.

Assim, há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pelo apelante, circunstância que conduz ao deferimento do pedido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se deferir os benefícios da justiça gratuita
.
(TJMT - N.U 1008067-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, e, assim, julgar parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a inexistência de relação jurídica referente ao Contrato no. 590604623, e, por consequência, o débito no valor de R$ 467,52 (quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos); b) determinar a repetição do indébito na forma simples, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela; c) afastar a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida anteriormente ao autor/apelante; d) afastar a condenação do autor/apelante nas penas de litigância de má-fé. Por consequência, condeno o réu/apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022